Tribunal: TJSP
Processo: 0007644-39.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTELIONATO. Cerceamento de defesa não caracterizado. Inépcia da denúncia. Inocorrência. Conduta e circunstâncias fáticas individualizadas e bem descritas na inicial. Prova robusta da autoria, da materialidade delitiva e do dolo. Réus que obtiveram vantagem ilícita, referente a dois veículos, no valor total de R$ 155.800,00, em prejuízo da empresa vítima, mediante meio fraudulento. Condenações

Ementa:
ESTELIONATO. Cerceamento de defesa não caracterizado. Inépcia da denúncia. Inocorrência. Conduta e circunstâncias fáticas individualizadas e bem descritas na inicial. Prova robusta da autoria, da materialidade delitiva e do dolo. Réus que obtiveram vantagem ilícita, referente a dois veículos, no valor total de R$ 155.800,00, em prejuízo da empresa vítima, mediante meio fraudulento. Condenações mantidas. Penas bem fixadas. Correto o acréscimo de metade em razão das circunstâncias e consequências do crime. Regime aberto mantido. Substituição das penas corporais por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de dois salários mínimos e prestação de serviços à comunidade. Apelos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007644-39.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMUEL
PIMENTEL NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento aos recursos, mantida, integralmente, a sentença
impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007644-39.2017.8.26.0635 -Voto no 35838
2
VOTO No 35.838 (RL) – Digital
Apelação criminal no 0007644-39.2017.8.26.0635 São Paulo
Apelantes: LEONARDO ALVES DOS SANTOS e OUTRO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
ESTELIONATO.
Cerceamento
de
defesa
não
caracterizado. Inépcia da denúncia. Inocorrência.
Conduta e circunstâncias fáticas individualizadas e
bem descritas na inicial. Prova robusta da autoria, da
materialidade delitiva e do dolo. Réus que obtiveram
vantagem ilícita, referente a dois veículos, no valor
total de R$ 155.800,00, em prejuízo da empresa
vítima, mediante meio fraudulento. Condenações
mantidas. Penas bem fixadas. Correto o acréscimo
de
metade
em
razão
das
circunstâncias
e
consequências do crime. Regime aberto mantido.
Substituição das penas corporais por restritivas de
direitos, consistentes em prestação pecuniária de
dois salários mínimos e prestação de serviços à
comunidade. Apelos improvidos.
Vistos.
Trata-se
de
apelações
interpostas
por
LEONARDO ALVES DOS SANTOS e SAMUEL PIMENTEL NETO de sentença
que os condenou, como incursos no artigo 171, caput, do Código Penal,
individualmente, às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, de unidade mínima, substituídas as
corporais por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no
valor de 02 (dois) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade.
SAMUEL postula a redução das penas (fls.
396/398), enquanto LEONARDO argui, preliminarmente, a nulidade da sentença
por ausência de enfrentamento das teses defensivas apresentadas em sede de
alegações finais. Sustenta, ainda, o reconhecimento da inépcia da denúncia. No
mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente,
pela mitigação do regime prisional (fls. 429/443).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007644-39.2017.8.26.0635 -Voto no 35838
3
Os recursos foram regularmente processados
e, nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação de LEONARDO e parcial provimento do apelo de
SAMUEL para redução das suas penas (fls. 459/467).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 1o de setembro
de 2017, por volta das 16h30min, na Avenida Engenheiro Caetano Alvares, n.o
1800, nesta Capital, agindo em concurso e unidade de propósitos, os ora
apelantes subtraíram para eles, mediante fraude, dois automóveis
(JEEP/RENEGADE SPORT, cor branca, de placas PYN-7354 e I NISSAN/KICKS,
de placas PYU-9644) pertencentes à Empresa MOVIDA LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS SA, representada por Leonardo Machado Junior, totalizando o
prejuízo de R$ 155.800,00, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19.
Inicialmente, deve ser anotado que a sentença
desclassificou a imputação feita na denúncia de furto qualificado pelo emprego de
fraude e condenou os réus pelo crime de estelionato, nos termos do artigo 383,
do Código de Processo Penal, atendendo a requerimento ministerial nos debates
orais.
Feita tal observação, verifica-se que não
prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das
teses defensivas apresentadas em sede de alegações finais. Isto porque não se
indicou, nas razões de apelação, quais seriam as referidas teses, o que evidencia
a falta de delimitação da controvérsia, tornando impossível a sua apreciação.
Conforme anotou o ilustre Promotor de Justiça
designado, “sustenta o apelante LEONARDO que a nobre Magistrada a quo não enfrentou
todas as teses defensivas veiculadas em alegações finais, incidindo, assim, em
cerceamento de defesa. Ocorre que, apesar da extensa manifestação recursal, a combativa
Defesa não indicou sobre quais teses se omitiu a D. Juíza sentenciante. Há tão somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007644-39.2017.8.26.0635 -Voto no 35838
4
apontamentos vagos e genéricos, inviabilizando-se o acolhimento do pleito, eis que não
demonstrado qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Anote-se,
aliás, que mesmo em sede recursal o apelante busca a reforma de pedidos já acolhidos, tais
como o pleito subsidiário para a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena
corporal. Ora, da leitura da r. sentença guerreada infere-se que já fixado o regime mais
brando para o resgate da pena, caso não cumpridas as penas restritivas de direitos. Nesse
panorama, não vislumbrando qualquer tese defensiva não enfrentada em primeira instância,
inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida” (fls. 460/461).
Além disso, cabe observar que “a lei processual
penal não exige um capítulo específico para cada tese apresentada pela defesa, cabendo ao
juiz, para atender o disposto no art. 381 do CPP, demonstrar, em sua fundamentação, os
fatos e argumentos pelos quais chegou à conclusão da inexistência de nulidades e da
procedência da acusação. Na linha da jurisprudência desta Corte, o juiz, ao apreciar a lide,
deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela forma, apontando fatos,
provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao
caso, porém não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas
pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir” (STJ, REsp
1315619/RJ,
Rel.
Ministro
CAMPOS
MARQUES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe
30/08/2013).
Afasta-se, por outro lado, a preliminar de
nulidade por inépcia da denúncia, eis que ela descreveu claramente o fato
delituoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a conduta imputada aos
acusados, inclusive detalhadamente, propiciando-lhes o pleno exercício do direito
de defesa.
Aliás, uma vez prolatada sentença, não é mais
possível a discussão acerca da presença ou não dos requisitos para o
recebimento da denúncia, como já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal:
“Quando existe condenação penal motivada por denúncia apresentada pelo Ministério
Público, a eventual inépcia da peça acusatória já não mais poderá ser alegada. Em tal
situação, impõe-se questionar, se for caso, a própria decisão condenatória, e não mais a
denúncia que a motivou” (JSTF 170/368).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007644-39.2017.8.26.0635 -Voto no 35838
5
Feitas tais observações, verifica-se que os
apelos não comportam provimento.
Não há qualquer dúvida quanto à materialidade
do delito de estelionato, que ficou bem comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 03), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/18), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 19/20), pelo auto de entrega (fls. 21/23), bem como pela prova
oral colhida.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que os policiais civis João Paulo Bellini e Gedeon de Araújo Oliveira
narraram que, na data dos fatos, receberam a informação de que dois veículos
haviam sido retirados fraudulentamente de uma revendedora de veículos.
Localizaram um dos veículos com o apelante LEONARDO, em um posto de
gasolina. Posteriormente, localizaram o outro automóvel sendo conduzido pelo
apelante SAMUEL. Disseram que os réus confessaram a prática do delito,
informando que a fraude consistia em pagar o boleto no banco com um cheque
falso e retirar o veículo antes da compensação do documento, mostrando o
boleto “pago” para a empresa vítima. Contaram também que os acusados
admitiram já ter retirado outros dois veículos da mesma forma, um “Prisma” e um
“Etios”, sendo que LEONARDO teria vendido o “Prisma” para Élcio, enquanto o
“Etios” estaria em uma oficina. Era SAMUEL quem comprava os veículos
pagando com cheques falsificados de seu filho (fls. 374 mídia no sistema SAJ).
Vale destacar que o fato de a prova estar
alicerçada nos depoimentos dos policiais que efetivaram as diligências não lhe
retira a credibilidade, pois se trata de agentes públicos que gozam da presunção
de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser
acolhidas sem reservas, especialmente se não se demonstrou interesse concreto
da sua parte na incriminação de pessoas inocentes.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007644-39.2017.8.26.0635 -Voto no 35838
6
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
Na fase policial, o representante da empresa
vítima, Leonardo Machado Junior, disse ter sido informado de que dois veículos
haviam sido vendidos na loja da Ponte Grande, em Guarulhos, tendo sido
“emitidos boletos os quais foram pagos com cheques que haviam sido devolvidos pelo
banco em virtude de divergência de assinaturas, alínea 22, porém, os veículos já haviam
sido entregues ao cliente de nome Bruno de Lima Pimentel. Na data de hoje, novamente foi
identificado pelo financeiro da empresa que outros dois veículos haviam sido vendidos à
pessoa de Samuel Pimentel Neto, tendo novamente os boletos sido pagos em cheques no
nome de Bruno de Lima Pimentel, que também haviam sido devolvidos pelo mesmo motivo.
(...) O declarante então procurou pelos policiais desta delegacia e informou que as pessoas
teriam saído da loja com os veículos havia poucos instantes. Os policiais foram ao local e
conseguiram localizar os veículos em poder de Leonardo e Samuel, tratando-se dos
veículos Nissan Kicks e Jeep Renegade. Os policiais realizaram outras diligências e
lograram êxito em localizar também o veículo GM/Prisma” (fls. 09).
LEONARDO ALVES DOS SANTOS negou a
autoria delitiva. Contou ter recebido um telefonema de SAMUEL, tendo ele pedido
que conduzisse um veículo até sua residência. Declarou haver concordado e ido
até o local designado, na frente de um posto de gasolina, buscar o veículo.
SAMUEL estava em outro veículo. Como o automóvel estava sem gasolina, parou
em um posto, ocasião em que foi abordado por policiais que lhe informaram ser o
veículo produto de furto. Em razão disso, ligou para SAMUEL e pediu para ele
retornar. SAMUEL foi detido pelos policiais ao chegar (fls. 374 mídia no sistema
SAJ).
SAMUEL PIMENTEL NETO não foi ouvido em
Juízo em razão da decretação da sua revelia (fls. 376).
A negativa de LEONARDO, porém, não é
suficiente para afastar o desfecho condenatório, principalmente diante dos relatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007644-39.2017.8.26.0635 -Voto no 35838
7
do representante da empresa vítima, na fase extrajudicial, e dos policiais civis, em
Juízo.
Assim, patentes a materialidade, a autoria e o
dolo do estelionato, restando comprovado que os réus obtiveram, para si,
vantagem ilícita, no valor de R$ 155.800,00, referente a dois automóveis
(JEEP/RENEGADE SPORT, cor branca, de placas PYN-7354 e I NISSAN/KICKS,
de placas PYU-9644), em prejuízo do estabelecimento comercial MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SA, mediante meio fraudulento, consistente no
pagamento de boleto por meio de cheque falso, observando-se que o boleto
acusava o pagamento antes da compensação da cártula, o que possibilitava a
retirada do veículo, de modo que inafastáveis as condenações.
As penas foram fixadas de forma bem
justificada e ponderada e não comportam redução.
As básicas partiram de metade acima do piso,
eis que os “réus demonstraram possuir conduta social e personalidades desvirtuadas já
que, conforme folha de antecedentes juntada aos autos, há indícios de que os réus fazem
do estelionato contra empresas de veículo seu modo de vida. (...) As circunstâncias se
encontram relatadas nos autos. O crime cometido causou consequências graves na vida da
vítima” (fls. 385).
Ressalte-se que os acusados já tinham
adquirido fraudulentamente e revendido dois veículos da empresa vítima,
causando-lhe prejuízos consideráveis, mas, não satisfeitos, adquiriram mais dois
automóveis, também fraudulentamente, no valor total de R$ 155.800,00,
demonstrando um comportamento altamente desvirtuado, que necessita de maior
reprovabilidade.
Por fim, os acusados foram beneficiados com a
fixação do regime aberto e a substituição das respectivas penas corporais por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007644-39.2017.8.26.0635 -Voto no 35838
8
dois salários mínimos, e prestação de serviços à comunidade, nada mais
podendo pleitear a Defesa.
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares,
nega-se provimento aos recursos, mantida, integralmente, a sentença
impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)